Tribunal: TJES
Processo: 0004420-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004420-17.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A

APELADO: CENTROROCHAS - CENTRO BRASILEIRO DOS EXPORTADORES DE ROCHAS ORNAMENTAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO DE RESSARCIMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a possibilidade de pedido genérico e valor da causa estimativo em ação coletiva para apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença, relativo à sobreestadia de contêineres durante greve portuária. O embargante alega omissão quanto à tese de impossibilidade de formulação de pedido genérico quando possível a quantificação do dano, além de violação aos artigos 322, 324, 320 e 434 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição ao admitir pedido genérico e valor estimativo em ação coletiva; e
(ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para reanálise das matérias decididas no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado trata adequadamente de todas as teses suscitadas, incluindo a admissibilidade do pedido genérico e do valor estimativo na ação coletiva, esclarecendo que a extensão dos danos será apurada em liquidação de sentença.

5. A possibilidade de formulação de pedido genérico em ações coletivas decorre da impossibilidade prática de quantificação exata dos danos na fase de conhecimento, o que foi devidamente analisado e fundamentado.

6. Os embargos de declaração não se destinam a reanalisar ou rediscutir questões já decididas, especialmente quando não demonstrada qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

7. Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa de dispositivos legais quando a matéria já foi integralmente debatida e analisada no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação expressa de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 322, 324, 434 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TERMINAL DE VILA VELHA S/A (TVV)
contra o r. acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu apelo, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. EXTENSÃO DO DANO. LIQUIDAÇÃO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO. GREVE DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS. PAGAMENTO DE SOBREESTADIA. CONTÊINERES. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO CASO FORTUITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A sentença rejeitou, de forma motivada e precisa, todas as suas matérias de defesa, incluindo as preliminares e prejudicial de mérito, não havendo nulidade por ausência de fundamentação. A objetividade e a concisão colabora para a celeridade processual, o que é possível de ser feito sem superficialidade.

2. Tratando-se de ação coletiva, há pedido genérico de ressarcimento dos prejuízos gerados aos associados substituídos, de modo que foi atribuído à causa valor meramente estimativo, a fim de que a extensão da reparação (quantum debeatur) ocorra na fase de liquidação de sentença, mediante documentação de cada associado que outorgou procuração ao requerente/apelado.

3. Em ação de natureza coletiva, é possível que o valor dos prejuízos de cada associado seja apurado em sede de liquidação, sendo suficiente a prova da ocorrência do dano na fase de conhecimento, matéria afeta ao mérito, não havendo que se falar em inépcia da inicial, e muito menos em abuso de direito.

4. A pretensão autoral não está fulcrada no descumprimento de contrato de transporte multimoldal, do qual sequer participa o terminal portuário requerido, mas busca o ressarcimento dos valores pagos pelos associados do requerente aos armadores, em razão da sobreestadia de contêineres ocasionada por movimento grevista que impediu a retirada dos equipamentos do porto, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional trienal do artigo 206, §3º, V, do Código Civil (pretensão de reparação civil).

5. O conjunto probatório, composto por prova documental e oral, confirma a paralisação das atividades portuárias durante o movimento grevista dos empregados do requerido, mormente entre outubro a novembro de 2016, período no qual tramitou dissidio coletivo de greve, que somente findou após implementado acordo coletivo de trabalho 2016/2018, causando prejuízos aos associados do requerente.

6. Configura comportamento contraditório do requerido afirmar que as atividades portuárias não foram substancialmente prejudicadas pelo movimento paredista, considerando todas as suas alegações no dissídio coletivo, e mesmo os documentos ali juntados, o que foi corroborado pela prova oral produzida nestes autos.

7. Ainda que tenha ocorrido uma movimentação reduzida/mínima no porto durante o período de greve (o que justifica a documentação juntada à contestação, ao menos no que tange à data posterior a 11/10/2016 – a maior parte dos documentos é anterior), o fato é que a paralisação, inequivocamente, causou prejuízos aos usuários dos serviços, já retratadas nas notificações no início da greve, conforme reconhecido pelo requerido no dissídio coletivo, cuja extensão do dano se reguardou para liquidação, com base na documentação individual de cada associado, relativo especificamente à sobreestadia de contêiner no período da greve de outubro a novembro de 2016.

8. As comunicações enviadas aos usuários, já após quase um mês do início da deflagração da greve, cujos problemas já eram conhecidos por todos, tanto que objeto das notificações extrajudiciais no início da greve, não eximem a responsabilidade do apelante, que sequer conseguiu demonstrar a abusividade da greve de seus trabalhadores perante a justiça laboral, cujo término somente ocorreu após a implementação da negociação coletiva.

9. O dever de mitigar o próprio prejuízo está evidenciado nas reportagens juntadas aos autos que mencionam desvio de rota para o porto do Rio de Janeiro, além disso, somente 21 empresas, de um universo muito maior de associados, sofreram prejuízos com sobreestadia de contênieres, o que é inevitável considerando se tratar do único porto especializado na movimentação de contêiner no Estado, sendo que a paralisação de cerca de 97% das atividades impediu o descarregamento e o subsequente carregamento dos produtos a serem enviados ao exterior.

10. Deve o terminal portuário reparar os danos experimentados pelos usuários dos seus serviços, porquanto responde pelos atos de seus empregados, restituindo os valores que os associados da requerente, que subscreveram as procurações acostadas à inicial, tiveram que arcar com a sobreestadia de contêiner (após vencido o período livre ou free time) durante a greve dos trabalhadores portuários.

11. A greve é evento previsível e até evitável, tanto que findou após o acordo coletivo, não havendo que se falar em caso fortuito para eximir a responsabilidade do requerido pelos prejuízos experimentados pelos usuários do porto.

12.Recurso conhecido e desprovido.

13. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

O embargante aduz que o julgado padece de omissão

“quanto à tese suscitada na apelação, qual seja, a possibilidade de se quantificar o dano quando do ingresso da ação primeva, o que violaria os artigos 322 e 324 e, de forma reflexa, o artigo 320 do Código de Processo Civil, além de impactar diretamente no valor da causa.”

Afirma que

“embora se entenda quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico em ações universais, tal faculdade advém, exatamente, da impossibilidade de se verificar o valor que está sendo tutelado, raciocínio este que é inaplicável quando há como se verificar a quantia a ser destinada à título indenizatório.”

Consigna, outrossim, que:
1) “
Embora o julgado aborde – mesmo que de maneira superficial – a tese lançada, não se menciona a previsão do artigo 434 do CPC e a consequência de sua inobservância, qual seja, a preclusão da promoção de juntada de documentos que estavam acessíveis para a instrução da petição inicial
”;
2)
“Além disso, a possibilidade de quantificação do dano material tutelado ainda reflete na fixação do valor da causa, uma vez que a tolerância para indicação de quantias apenas para fins de alçada, somente ocorre quando realmente não for possível quantificar o direito em discussão, raciocínio este inaplicável ao presente caso.”

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, em que pese a irresignação a parte embargante, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado admitiu, na ação coletiva, o pedido genérico de ressarcimento dos prejuízos gerados aos associados substituídos do requerente, ora embargado, assim como o valor da causa meramente estimativo, possibilitando que a extensão da reparação (
quantum

debeatur
)
ocorra na fase de liquidação de sentença, mediante documentação de cada associado que outorgou procuração ao requerente, ora embargado.

Concluiu-se que, em ação de natureza coletiva, é possível que o valor dos prejuízos de cada associado seja apurado em sede de liquidação, sendo suficiente a prova da ocorrência do dano na fase de conhecimento, o que se identificou no caso concreto.

A demanda coletiva busca o ressarcimento de valores pagos pelos associados do requerente, ora embargado, aos armadores, em razão da sobreestadia de contêineres ocasionada por movimento grevista que impediu a retirada dos equipamentos do porto.

O julgado embargado constatou que a paralisação, inequivocamente, causou prejuízos aos usuários dos serviços, cuja extensão do dano se reguardou para liquidação, com base na documentação individual de cada associado, relativo especificamente à sobreestadia de contêiner no período da greve de outubro a novembro de 2016.

Anota-se que os embargos de declaração não se prestam a reexaminar matérias já decididas, e, ademais, para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa dos dispositivos legais ditos violados.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.